Tribunal: TJDFT
Processo: 0720584-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS (JUÍZO SUSCITANTE). JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA (JUÍZO SUSCITADO). AMEAÇA. DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. Deve ser declarada a competência do Juízo do Juizado Especial Criminal de Taguatinga em hipótese na qual o delito de ameaça, registrado na ocorrência policial que originou o procedimento, não tem, a princípio, relação direta com os delitos narrados em ocorrência policial posterior, praticados em data diversa e por sujeitos distintos, devendo ser observada a disciplina prevista na Lei n° 9.099/1995.